Tribunal: TJES
Processo: 5013964-06.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013964-06.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA JULIAO
RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5013964-06.2024.8.08.0011

RECORRENTE: MARIA DA PENHA JULIAO;

RECORRIDO: UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESCONTOS REFERENTES À MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO. NEGATIVA DE ADESÃO E AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES, COM DETERMINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) RAZOÁVEL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que vêm sofrendo descontos de mensalidade associativa que não aderiu.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. DECLARAR a inexistência do negócio jurídico firmado entre as partes, referente à “CONTRIB. UNASPUB SAC 08005040128, determinando que a requerida providencie a liberação da margem consignável da autora perante a base do INSS, no prazo máximo de cinco dias, contados da publicação da sentença, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

2. CONDENAR a requerida a restituir à autora o montante R$ 1.062,56 (um mil e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), acrescido de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora contados da citação, pelo INPC;

3. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada com a sentença, a PARTE AUTORA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença em relação aos danos morais, para que seja julgado procedente o pedido.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a situação concreta enseja danos morais.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como consumidor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como fornecedor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito da Recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais, posto que, como assentando em sentença, não fez prova da contratação.

Quanto aos danos morais, entendo que restam caracterizados, até porque a sentença deve objetivar não apenas a reparação do dano ao lesado, mas exercer também caráter pedagógico e preventivo em relação aos procedimentos da Recorrente.

Tendo em consideração as nuances do caso concreto, entendo por suficiente estimar os danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais),
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.
Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)